Tribunal: TJSP
Processo: 2161514-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que indeferiu antecipação de tutela para afastar a ré da administração da sociedade – Inconformismo do autor – Não acolhimento – Existência de confusão patrimonial entre sociedade e família - A mistura das despesas da família com as despesas da empresa cria uma situação delicada, na qual os atos de má-administração da ré são fruto do relacionamento conflituoso e,

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que indeferiu antecipação de tutela para afastar a ré da administração da sociedade – Inconformismo do autor – Não acolhimento – Existência de confusão patrimonial entre sociedade e família - A mistura das despesas da família com as despesas da empresa cria uma situação delicada, na qual os atos de má-administração da ré são fruto do relacionamento conflituoso e, ao resultarem em prejuízo à empresa, prejudicam, também, o patrimônio da família e a própria ré - Além disso, a confusão patrimonial revela a existência de interesse jurídico da ré em ter acesso às contas bancárias da sociedade/família, enquanto não for realizada a partilha dos bens do casal - Diante desse contexto, há razão e falta de razão nas alegações de ambos, o que justifica que, por ora, a ré seja mantida na administração da empresa, com acesso às finanças, até que a situação do ex-casal e, por conseguinte, da sociedade, possa ser resolvida em definitivo - Decisão mantida – Recurso desprovido.